Tribunal: TJDFT
Processo: 0733955-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de renovação de pesquisa no SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu ser incabível determinar a reiteração de consulta ao SISBAJUD após transcorrido pouco mais de um mês entre a data do pedido e da pesquisa anterior, cujo resultado foi parcialmente positivo, ante a ausência de razoabilidade do pedido.
3.1. Ademais, não restou demonstrada a realização de diversas diligências no período entre a primeira consulta e o pedido de reiteração, conforme alegado pela parte, afastando qualquer omissão no acórdão.
4. O acórdão está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, §1o; 1.022; e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.